Tribunal: TJDFT
Processo: 0709569-07.2026.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDULTO E COMUTAÇÃO. DECRETO No 12.790/2025. CONCURSO DE CRIMES HEDIONDOS E COMUNS. NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DE 2/3 DA PENA RELATIVA AOS CRIMES IMPEDITIVOS. REQUISITO OBJETIVO NÃO IMPLEMENTADO. IMPOSSIBILIDADE DE COMUTAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Agravo em execução penal interposto pela Defesa contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que indeferiu pedido de indulto e comutação previstos no Decreto no 12.790/2025, ao fundamento de ausência do requisito objetivo. A Defesa sustenta necessidade de recálculo das penas com afastamento da natureza hedionda de delito envolvendo arma de fogo praticado em 2008 e afirma preenchimento dos requisitos objetivo e subjetivo, requerendo a reliquidação das penas e concessão da comutação. O apenado possui condenações por três crimes de homicídio qualificado e outros delitos previstos na Lei no 10.826/2003, totalizando 37 anos de pena, tendo cumprido, até 25/12/2025, 17 anos, 2 meses e 21 dias.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o apenado cumpriu a fração de 2/3 da pena relativa aos crimes hediondos para fins de comutação prevista no Decreto no 12.790/2025; (ii) estabelecer se, ausente o implemento do requisito objetivo quanto aos crimes impeditivos, é possível conceder comutação relativamente aos crimes comuns.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. O Decreto no 12.790/2025 exclui do indulto e da comutação os condenados por crimes hediondos, condicionando eventual concessão ao cumprimento prévio das frações temporais previstas, inclusive em relação às infrações impeditivas.
4. O apenado foi condenado por três crimes hediondos (homicídios qualificados) e, na data-base de 25/12/2025, não havia cumprido 2/3 da pena correspondente aos delitos impeditivos, mesmo considerado apenas o somatório das penas hediondas.
5. O cumprimento da fração mínima relativa aos crimes hediondos constitui requisito objetivo indispensável e antecedente para eventual análise da comutação das penas referentes aos crimes comuns.
6. A jurisprudência do STJ estabelece que, em concurso de crimes hediondos e comuns, a concessão de indulto ou comutação exige o cumprimento de 2/3 da pena do crime impeditivo, além da fração correspondente aos delitos comuns, vedada a soma indistinta das penas já cumpridas.
7. A unificação das penas não elimina a individualização das condenações, devendo a aferição do requisito temporal ocorrer separadamente, inexistindo direito à comutação sem o implemento prévio da fração exigida para os crimes hediondos.
8. Ausente o requisito objetivo, resta inviabilizada a análise dos demais pressupostos do benefício, impondo-se a manutenção da decisão que indeferiu o indulto e a comutação.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A concessão de comutação ou indulto em concurso de crimes hediondos e comuns exige o prévio cumprimento de 2/3 da pena relativa aos delitos impeditivos. 2. O cumprimento de penas referentes a crimes comuns não supre a ausência da fração mínima exigida para os crimes hediondos. 3. A unificação das penas não autoriza a soma indistinta do tempo cumprido para fins de aferição do requisito objetivo previsto em decreto presidencial de indulto ou comutação.
Dispositivos relevantes citados: Decreto no 12.790/2025, arts. 1o, I, 6o e 9o; Lei no 8.072/1990; Lei no 7.210/1984; CP, art. 121; Lei no 10.826/2003, arts. 14 e 16.
Jurisprudência relevante citada: STJ - AgRg no HC 420.184/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 25/06/2019; HC 426.987/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 08/02/2018; HC 400.739/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 07/12/2017. TJDFT - Acórdão 2101748, Rel. Des. Silvanio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 11/03/2026; Acórdão 1896844, Rel. Des. Gislene Pinheiro de Oliveira, 1a Turma Criminal, j. 11/07/2024; Acórdão 1316450, Rel. Des. Humberto Ulhôa, 1a Turma Criminal, j. 04/02/2021.